Tribunal: TJMT
Processo: 1007439-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007439-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (AGRAVANTE), ADALBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 536.145.771-04 (AGRAVADO), SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - CPF: 441.758.841-49 (ADVOGADO), ERENDIRAH MAXIMA DE BALBINO E TRINDADE - CPF: 099.709.996-80 (ADVOGADO), VICTOR HUGO GOMES DE MENEZES - CPF: 092.718.376-57 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), VANILZA BALBINO VIEIRA - CPF: 496.758.001-78 (AGRAVADO), VANILZA BALBINO VIEIRA - CPF: 496.758.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LAVRATURA DO AUTO DE ADJUDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração e reconheceu o direito do executado à remição da execução, mediante pagamento integral da dívida, determinando a liberação de veículo objeto de penhora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível o exercício do direito à remição da execução pelo devedor após o deferimento da adjudicação judicial, mas antes da lavratura e assinatura do respectivo auto.

III. Razões de decidir

A remição é admitida até o momento anterior à consumação da expropriação judicial, o que somente se dá com a lavratura e assinatura do auto de adjudicação (CPC, art. 826 e art. 871, § 1o).

No caso concreto, embora deferida a adjudicação, não houve lavratura do auto nem expedição de carta de adjudicação. Comprovado o depósito suficiente para quitação da dívida, subsiste o direito do executado à remição, nos termos da legislação e da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A remição da execução é possível até a assinatura do auto de adjudicação. 2. O mero deferimento judicial da adjudicação, desacompanhado da lavratura do respectivo auto, não impede o exercício do direito à remição pelo executado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
nos autos do
cumprimento de sentença, a qual
acolheu embargos de declaração opostos e reconheceu o direito do executado,
Adalberto Vieira de Oliveira
, ora agravado,

à remição da execução, mediante o pagamento integral da divida, determinando, em consequência, a
liberação imediata
do veículo
Chevrolet Classic, placa NPF-4197.

A agravante sustenta que a decisão impugnada
viola seu direito à adjudicação do bem
, sob o argumento de que a remição não seria mais cabível, uma vez que
a adjudicação já teria ocorrido há mais de dois anos
. Alega, ainda, que
o

veículo permaneceu sob sua posse durante esse período, acumulando despesas de guarda e armazenamento
, motivo pelo qual postula, subsidiariamente, que
seja mantido o gravame sobre o bem, até a apuração do
quantum debeatur

pelo agravado
.

Diante disso, requer a
concessão de efeito suspensivo
ao agravo, a fim de impedir a remição e assegurar a adjudicação já deferida.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja mantida a adjudicação do veiculo, ou, alternativamente, que se preserve o gravame para garantia do pagamento das despesas.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 274828882.

O juiz a
quo
prestou informações no ID n. 275181991

Contraminuta pelo agravado no ID n. 281336865, pugnando

pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação cumprimento de sentença relativo à condenação do executado – Adalberto Vieira de Oliveira, ao pagamento da multa contratual e encargos de sucumbência.

Cinge-se dos autos, que o juiz
a quo
acolheu a impugnação ao cálculo apresentada pelo executado, e, em seguida, considerando o depósito parcial do débito, determinou o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente. P
osteriormente, acolheu o pedido de adjudicação do veículo penhorado — Chevrolet/Classic, placa NPF-4197 — pelo valor da avaliação, determinando o depósito da diferença em favor do executado.

Opostos embargos de declaração pelo executado, o recurso integrativo foi acolhido, reconhecendo-se o seu direito à remição da execução.

Inconformada, a exequente, ora agravante, interpõe o presente recurso, alegando que a remição não seria mais cabível, visto que
a adjudicação teria ocorrido há mais de dois anos.

Pois bem.

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se à legalidade da decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença, que reconheceu o direito do executado, ora agravado, à remição da execução e, por conseguinte, determinou a liberação do bem objeto de constrição — veículo Chevrolet Classic, placa NPF4197 —, afastando o efeito expropriatório decorrente de adjudicação anteriormente deferida em favor da agravante.

No ponto, a tese central deduzida pela agravante é a de que a adjudicação judicial teria se aperfeiçoado há mais de dois anos, o que obstaria, de modo definitivo, o direito de remição por parte do devedor, à luz do art. 826 do CPC. Requer, com isso, a manutenção da adjudicação do bem e a consequente impossibilidade da remição posteriormente suscitada.

Entretanto, razão não assiste à recorrente.

A remição da execução é instituto de índole excepcional e de inequívoca natureza extintiva da pretensão exequenda, consistindo na faculdade que assiste ao devedor de extinguir a execução mediante o pagamento integral do débito, a qualquer tempo, desde que
anterior à consumação da expropriação judicial do bem constrito
.

Essa previsão encontra assento no
artigo 826 do Código de Processo Civil
, o qual dispõe:

“Art. 826.
Antes de adjudicados ou alienados os bens
, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios”
.

Logo, não basta, pois, o mero deferimento judicial do pleito adjudicatório, que, sem o correspondente auto de adjudicação,
não se converte em expropriação perfeita e acabada
.

Nesse mesmo sentido, estabelece o
§ 1o do artigo 871 do CPC
:

“
Art. 871 [...]

§ 1o Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a assinatura do respectivo auto

Dessa forma, é inequívoco que a adjudicação somente se aperfeiçoa com a lavratura e assinatura do
respectivo auto
, formalidade essa de natureza essencial e insuprível, sem a qual não se aperfeiçoa a transferência coativa do bem do executado ao exequente.

No caso concreto, os autos revelam que a adjudicação do veículo foi, de fato, deferida por decisão judicial, todavia,
não há notícia de que o respectivo auto tenha sido lavrado e assinado
, tampouco há

comprovação de expedição da carta de adjudicação.

Logo, diante da ausência de formalização do ato expropriatório, resta preservado, nos exatos termos da lei processual, o direito do executado à remição da execução, o qual, no caso em exame, foi exercido mediante o depósito judicial dos valores suficientes à integral quitação da dívida.

Com efeito, conforme consignado na decisão ora agravada, houve depósito inicial no valor de R$ 1.414,74, seguido da imputação do crédito de R$ 5.187,65, oriundo da litisconsorte Vanilza Balbino Vieira, totalizando montante praticamente correspondente à totalidade do débito executado, conforme parâmetros previamente reconhecidos pelo próprio exequente em manifestação anterior..

Logo,
o reconhecimento do exercício regular da remição, pelo juízo singular, encontra amparo no conjunto probatório dos autos, bem como na adequada aplicação das normas legais pertinentes
.

Acresça-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já assentou, em diversas oportunidades, que,
ausente a formalização da adjudicação com a lavratura do respectivo auto, subsiste o direito de remir a execução
, sendo esta última hipótese juridicamente prioritária, por viabilizar a extinção da execução pela satisfação voluntária da obrigação

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL ADESIVO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. PENHORA E ADJUDICAÇÃO DE AÇÕES DE SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO PARA MANUTENÇÃO EM TESOURARIA . ART. 861 DO CPC. EXPROPRIAÇÃO QUE, APÓS AUTORIZADA JUDICIALMENTE APENAS SE PERFAZ MEDIANTE LAVRATURA E ASSINATURA DO AUTO RESPECTIVO. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO QUE PODE SER EXERCIDA ATÉ A ASSINATURA DESTE DOCUMENTO
.

(..) 2. A partir da edição da Lei no 11.382/2006, que promoveu diversas alterações no CPC/73, o ordenamento jurídico brasileiro passou a consagrar, de forma expressa, a possibilidade de penhora de quotas e ações de sociedades empresárias (art. 655, VI) . 3. O CPC atual não só estabeleceu a possibilidade de penhora das ações e quotas sociais (art. 835, IX), como também disciplinou procedimento especial para sua expropriação (art. 861), compatibilizando o sistema jurídico de modo a respeitar a característica das sociedades instituídas com base na affectio societatis . 4. Em caso de penhora de ações de sociedade anônima de capital fechado, o procedimento específico o art. 861 do CPC contempla a possibilidade de adjudicação desses títulos pela própria companhia que os emitiu, sem redução de capital, para manutenção em tesouraria, evitando-se, assim, a liquidação da empresa. 5.
Referida adjudicação, tal como a dos bens móveis e imóveis em geral, não dispensa a expedição e assinatura do respectivo auto de adjudicação. Antes disso, não pode ser considerada perfeita e acabada (arts. 826 e 871, § 1o, do CPC). 6 .

O direito de remir a execução pode ser exercido até a assinatura do auto de adjudicação. 7. A transferência da titularidade das ações levada a efeito depois do deferimento da adjudicação, mas antes da expedição e assinatura do auto de adjudicação configura atropelo procedimental que cerceia o direito do devedor e de outros habilitados de remir a execução
.”

(STJ – Resp n. 2141421/SP 2023/0208127-0, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro,

J . 13.08.24 – negritei)

Assim, diante da constatação de que a adjudicação
não se consumou de forma válida
, é perfeitamente legítima a decisão que reconheceu a remição do débito pelo executado, ora agravado, impondo-se a manutenção da decisão impugnada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025